Tribunal: TCU
Processo: 027.824/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 07964/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar as ações relativas a(s) unidade(s) de educação infantil, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e demais condicionantes. PAC II - QUADRAS OBRAS CONSTRUCAO (1007331) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ibicaraí - BA (no da TCE no sistema: 1880/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 699/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1146/2021-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Lenildo Alves Santana, entre outros, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, devido à omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Termo de Compromisso no 07964/2014, firmado entre o Município de Ibicaraí/BA e o FNDE; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R004, peça 250 dos autos); considerando que, conforme exposto nos exames efetuados pela AudRecursos (peças 252 e 298), com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte (peças 256 e 301), o recurso apresentado contra o Acórdão 1146/2021-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Lenildo Alves Santana (R004, peça 250), e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 027.824/2019-5 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.344/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.341/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.342/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.715/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Lenildo Alves Santana (XXX.482.665-XX); Luiz Jacome Brandao Neto (XXX.195.705-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibicaraí - BA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jesiana Araujo Prata Coelho Guimaraes (29.878/OAB-BA), Pedro Pablo Oliveira Reis (51.099/OAB-BA) e outros, representando Luiz Jacome Brandao Neto; Fernando de Oliveira Hughes Filho (18109/OAB-BA), representando Lenildo Alves Santana. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.